Tribunal: TCU
Processo: 012.744/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Cardeal da Silva/BA, no exercício de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Cardeal da Silva/BA, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis, Sr. Manoelito Argolo dos Santos Júnior e Sra. Maria Quitéria Mendes de Jesus, ex-prefeitos do Município de Cardeal da Silva/BA, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis, Sr. Manoelito Argolo dos Santos Júnior e Sra. Maria Quitéria Mendes de Jesus, ex-prefeitos do Município de Cardeal da Silva/BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput e parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável, Sr. Manoelito Argolo dos Santos Júnior, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 012.744/2016-6 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2008 4.500,00 14/3/2008 4.500,00 8/4/2008 4.500,00 12/5/2008 4.500,00 6/6/2008 4.500,00 1/7/2008 4.500,00 12/8/2008 4.500,00 4/9/2008 4.500,00 17/10/2008 4.500,00 7/11/2008 4.500,00 13/12/2008 4.500,00 13/2/2008 1.702,00 14/3/2008 1.702,00 22/4/2008 1.702,00 8/5/2008 1.702,00 5/6/2008 1.702,00 2/7/2008 1.702,00 7/8/2008 1.702,00 4/9/2008 1.702,00 3/12/2008 1.702,00 23/12/2008 1.702,00 30/12/2008 1.702,00 1/7/2008 2.512,50 19/8/2008 2.512,50 10/9/2008 2.512,50 15/10/2008 2.512,50 13/11/2008 2.512,50 16/12/2008 2.512,50 9.4. aplicar ao responsável, Sr. Manoelito Argolo dos Santos Júnior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à responsável, Sra. Maria Quitéria Mendes de Jesus, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, e 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.